Tribunal: TJSP
Processo: 2027646-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento da antecipação da tutela no Agravo de Instrumento – Omissão quanto ao pedido de revisão da determinação de adequação do valor da causa – Pedido deduzido obliquamente e interpretado em consideração ao conjunto da postulação e de acordo com a boa-fé (art. 322, § 2o, do CPC) – Omissão verificada – Devida suspensão da determinação de adequação do valor da causa –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento da antecipação da tutela no Agravo de Instrumento – Omissão quanto ao pedido de revisão da determinação de adequação do valor da causa – Pedido deduzido obliquamente e interpretado em consideração ao conjunto da postulação e de acordo com a boa-fé (art. 322, § 2o, do CPC) – Omissão verificada – Devida suspensão da determinação de adequação do valor da causa – Manutenção do indeferimento da expedição de certidão positiva com efeito de negativa – Ausência de perigo na demora – Recurso parcialmente provido.